Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-97.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA - CPF: 463.986.863-49 (EMBARGANTE), RS LIMA & C. ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 12.646.143/0001-54 (EMBARGANTE), CARLOS JOSE ALVES MARTINS - CPF: 521.487.429-49 (EMBARGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
OMISSÕES – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ANTÔNIO REGINALDO SILVEIRA LIMA e outros
, contra o Acórdão de ID. 116929486,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1014755-97.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

Os Embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso. Defendem que o
decisum
consignou “que o recurso não poderia ser conhecido “pois as matérias suscitadas já foram devidamente dirimidas e encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.”

Argumentam que a decisão embargada deixou de enfrentar “a jurisprudência do próprio TJMT e STJ apresentada no agravo de instrumento, deixando de seguir jurisprudência invocada pela parte”, “não pode o acordão embargado se OMITIR quanto a este pronunciamento e não enfrentar a jurisprudência apresentada, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do recente entendimento, sob pena de violação ao art. 489, VI do CPC/2015”.

Ressaltam que além da omissão apontada, os Embargantes foram condenação por litigância de má-fé, “cuja matéria deve ser objeto de prequestionamento, em complemento à omissão da análise do presente”.

Defendem que o simples ato de interpor um recurso originado da instância de piso não caracterizar um ato “presumido de má-fé processual”, como fez o presente julgamento, sob pena desse Tribunal de Justiça buscar engessar a apresentação ou rediscussão de matérias que devem ser levadas à segunda instância, o que jamais poderá ser admitido.

Defendem a ocorrência de cerceamento de defesa a não apreciação do precedente invocado no recurso interposto.

Por esta razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, atribuindo caráter infringente, para apreciar “do precedente indicado pela parte em seu recurso de agravo de instrumento, A SABER: TJMT: N.U 1003262-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 12/11/2019, INDICANDO O ACÓRDÃO SE ESTE ENTENDIMENTO FOI SUPERADO, COM OS DEVIDOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS (STJ), já indicados no próprio precedente invocado”; “seja

esclarecido no acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé, se existente o precedente indicado no pedido A destes embargos, bem como se existente o pedido formulado na petição inicial do agravo (Pedido A2 – Inicial Agravo), com fundamento no art. 481 do CPC/2015, a fim de que seja afastada tal condenação” e “Considerando ainda o disposto no art. 481 do CPC/2015, bem como o precedente do TJMT N.U 0001250-21.2006.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021, PREQUESTIONA-SE O CERCEAMENTO DE DEFESA e A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, por impedir a discussão das matérias através deste AGRAVO DE INSTRUMENTO, em afronta ao art. 5, LIV e LV da CF/88”.

Ao final, requesta o prequestionamento dos art.489, § 1º, VI; art. 481 e art. 80, VI, todos do CPC/2015, bem como ao art. 5, LIV e LV da CF/88.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos e “nova aplicação da multa por litigância de má-fé ao Embargante, porém, desta vez na porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81 do Código de Processo Civil, visando coibir o Embargante de interpor novos recursos protelatórios.”

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014755-97.2021.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão, destacando a ausência de apreciação de julgado colacionado às razões de recurso.

Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações. Isso porque, não se denota omissão no
decisum
, vez que destacou que a área foi devidamente delimitada, quando da menção expressa acerca da alteração das divisas, consignada na exordial dos autos de origem.

Necessário ainda destacar, quanto ao clamor por apreciação de julgado presente nas razões de recurso, que o caso concreto ali consignado não se assemelha a espécie, ora em estudo, vez que não se depreende dos autos de origem quaisquer dúvidas concretas acerca da área objeto do cumprimento de sentença, sendo pertinente, mais uma vez, transcrever o
decisum
agravado:

“(....) Com efeito, apontam que não foi delimitada a área objeto da reintegração, bem como que os honorários advocatícios não poderiam ter por base de cálculo o valor da causa, mas sim o proveito econômico.

Tais questões, a toda evidência, deveriam ter sido objeto de pleito recursal. O executado, todavia, permitiu que a sentença transitasse em julgado nos exatos moldes em que foi lavrada, pretendendo, por intermédio da impugnação ao cumprimento de sentença, atribuir efeitos infringentes, modificando o julgado. (...)

A matéria de defesa é, portanto, restrita. Não se admite a rediscussão da sentença transitada em julgado.

Note-se que a sentença é plenamente exequível, já que a petição inicial fez menção expressa à alteração das divisas, com remoção dos marcos encravados, fato que implica no esbulho sobre a área em que o houve a inobservância das confrontações lançadas na matrícula nº 8.952 do CRI de Primavera do Leste
(MT).

Há menção, ainda, a construção de barracão, pela parte requerida, em parte do terreno de propriedade do autor, circunstância que afasta o argumento de que o esbulho se daria apenas em relação à servidão de passagem. (...)

O argumento de ausência de delimitação da área esbulhada é, portanto, insubsistente.

Pertinente destacar que, havendo dúvida do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de reintegração, o servidor poderá solicitar auxílio do juízo para nomeação de profissional para indicação das confrontações da matrícula imobiliária, não havendo que se falar em inexequibilidade.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a discordância deveria ter sido manejada no tempo oportuno e por meio do recurso adequado. (...) (ID. 98239457).

Importa ainda destacar a inexistência de omissão ou ausência de fundamentação quanto à multa por litigância de má-fé imposta, vez que após a análise do pleito recursal, se concluiu conter o recurso interposto intensão protelatória:

“(...) Em relação ao pedido de condenação dos agravantes a multa por litigância de má-fé, observa-se que o recurso ora em análise conta com intuito protelatório, ademais o claro apontamento, pelo Juízo a quo, ao pronunciar-se acerca das insurgências dos agravantes/Impugnantes, que a matéria de defesa inerente à impugnação ao cumprimento de sentença é “restrita. Não se admite a rediscussão da sentença transitada em julgado.”

Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, VII, do CPC, razão pela qual condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. (...)” (ID. 115975986).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022